Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-02.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-02.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA OLIVEIRA ANTUNES

Advogado(s)
:
LUISE SILVA DE JESUS ALVES registrado(a) civilmente como LUISE SILVA DE JESUS ALVES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário, com devolução de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de ausência de informações claras no momento da contratação. A sentença também condenou a Autora/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e testemunhal requerida; e (ii) definir se o contrato de empréstimo consignado foi celebrado com vício de consentimento decorrente de erro provocado por ausência de informação clara quanto à natureza do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida na instância recursal, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove alteração na condição financeira da Autora/Apelante, tampouco impugnação da parte contrária nesse sentido.

4. No mérito, não há que se falar em cerceamento a ampla defesa e ao contraditório quando as provas que deixaram de ser produzidas em nada contribuiriam para o deslinde do feito, que comportava julgamento antecipado da lide.

5. Desnecessária a prova pericial diante da inexistência de controvérsia quanto a assinatura do termo, assim como a colheita de testemunho de prepostos que sequer realizou o atendimento da consumidora de forma a esclarecer qual o desejo da mesma.

6. No mais, a Apelante admitiu ter assinado o contrato, alegando erro quanto à natureza do negócio jurídico, mas não apresentou qualquer início de prova que demonstrasse ter buscado a Ré com o objetivo de realizar apenas portabilidade bancária, tampouco trouxe documentos que corroborassem a versão apresentada.

7. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao juntar aos autos cópia do contrato eletrônico assinado, demonstrando a transferência dos valores para a conta da Apelante e a ciência quanto à modalidade do empréstimo, afastando, assim, a alegação de vício de consentimento.

8. Diante da improcedência da apelação, incide o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A não produção de prova que se mostra inútil não gera nulidade da sentença.

2. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive a ocorrência de vício de consentimento.

3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência da parte sobre o produto financeiro, afasta-se a alegação de erro e a nulidade do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 370, parágrafo único; 373, I; 85, § 11; CC, art. 138.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 80037383620228050271, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.09.2024; TJMG, Apelação nº 10000220056352001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 07.04.2022; TJSP, Apelação nº 10010043720238260491, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003805-02.2024.8.05.0248, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
JOSEFA OLIVEIRA ANTUNES

e
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA